Tribunal: STF
Processo: RE 627290
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS COFINS. BASE DE CÁLCULO. VALORES REPASSADOS A TERCEIROS POR EMPRESA DE AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA.



    1. É infraconstitucional o debate acerca da incidência do PIS e da COFINS sobre a totalidade da renda auferida pela empresa agenciadora de mão de obra, independentemente de repasse de valores a terceiros. Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.